Tribunal: TJSP
Processo: 2368468-35.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Absolvição pretendida para o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – Descabimento – Policiais firmes ao ratificar os termos da denúncia – Circunstâncias do caso concreto plenamente aptas à manutenção da condenação – Dosimetria – Pena-base corretamente recrudescida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Possibilidade –

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Absolvição pretendida para o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – Descabimento – Policiais firmes ao ratificar os termos da denúncia – Circunstâncias do caso concreto plenamente aptas à manutenção da condenação – Dosimetria – Pena-base corretamente recrudescida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Possibilidade – Apreensão de mais de 200 quilos de cocaína – Privilégio rechaçado – Requisitos não preenchidos – Regime fechado escorreito e substituição penal impossível – Nulidade aventada que se confunde com o inconformismo defensivo com a manutenção da condenação do peticionário – Pedido revisional improcedente.